Tribunal: TJMT
Processo: 1004565-02.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004565-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIOVANA MIGLIOLI QUEIROZ - CPF: 410.489.048-06 (ADVOGADO), PETRIBU CABRERA E PIRES DE MELLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 18.036.273/0001-51 (AGRAVANTE), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), ANDRE SANTOS SILVA - CPF: 368.396.788-90 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao acolher impugnação de crédito para majorar o valor e reclassificar integralmente o crédito na classe trabalhista, afastou a condenação dos recuperandos ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de litigiosidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito na recuperação judicial, especialmente (i) diante da alegada ausência de manifestação dos recuperandos; e (
ii
) da existência ou não de pretensão resistida apta a caracterizar litigiosidade.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios em incidentes de habilitação ou impugnação de crédito, desde que evidenciada a existência de pretensão resistida
.

Sendo mensurável o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação, afasta-se a fixação por equidade, impondo-se a aplicação dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, conforme orientação firmada no Tema 1076 do STJ.

A natureza incidental do procedimento não afasta a incidência da verba honorária quando presente conflito efetivo de interesses.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. São devidos honorários advocatícios em impugnação de crédito na recuperação judicial quando caracterizada a pretensão resistida. 2. Havendo proveito econômico mensurável, a fixação dos honorários deve observar os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC, sendo inaplicável o arbitramento por equidade.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1004565-02.2026.8.11.0000
d
a
decisão que julgou

procedente a Impugnação ao C
rédito n.
1006504-13.2020.8.11.0037
para determinar a
inclusão do crédito no valor de R$ 1.640.102,92, na relação de credores, na classe Trabalhista, sem condenação em honorários
advocatícios.

A agrava
nte
aponta que os agravados foram condenados ao pagamento de honorários
a
dvocatícios, arbitrados

em 10% sobre o proveito econômico obtido, decisão reformada ante o acolhimento de Embargos de Declaração opostos
pelos recuperandos, afastando-os sob o fundamento de ausência de litigiosidade.

Aduz que diante do pedido de Recuperação Judicial, o seu crédito deveria ter sido incluído na classe trabalhista, no montante de
R$ 1.640.102,92, contudo o administrador apenas considerou
que seriam devidos R$ 1.076.398,89,
e além disso
, entendeu que dessa quantia apenas 150 salários seriam inseridos na classe trabalhista e o restante na quirografária. Di
z que os agravados nunca se manifestaram favoravelmente para correção do equívoco.

Diante disso, teve que Impugnar o Crédito, para correção da classe e do valor, porém os agravados ficaram silentes
, apesar de terem a chance de findar a litigiosidade.

Aponta ainda que, após a sentença ser proferida, os agravados
apresentaram a primeira manifestação na Impugnação originária justamente para dar continuidade à litigiosidade, opondo embargos de declaração da Sentença para que a condenação fosse limitada a 150 salários-mínimos, desta vez com base em um suposto TACOM (já declarado inválido, aliás, por decisão proferida nos autos da recuperação judicial) (sic id
344205875 - Pág. 7).

E acrescenta que
se ainda dúvida houvesse acerca do silêncio eloquente dos Agravados na Impugnação de Crédito originária (os Agravados, é sempre bom rememorar, não apresentaram concordância expressa com a Impugnação), o fato de terem manifestado resistência ao valor indicado na Sentença como devido nos moldes lá fixados é prova decisiva da litigiosidade a justificar a condenação deles,
Agravados
, nas verbas de sucumbência (sic id
344205875 - Pág. 7).

Não foi postulado
efeito suspensivo.

Contraminuta no id 351086862.

A douta Procuradoria-Ger
al de Justiça
se absteve de manifestar por ausência de
interesse público a justificar a sua intervenção (
id 351419855
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante apresentou Impugnação ao Crédito em 08.10.2020 no qual aduziu que
p
ediu ao administrador judicial a inclusão do seu crédito no valor de R$ 1.640.102,92 na classe trabalhista, contudo, o auxiliar do juízo apenas considerou
o montante de
R$ 1.076.398,89
, além de limitar a 150
salários-mínimos
o valor inserido na classe trabalhista, e o saldo restante na quirografária.

Assim, postulou pela retificação dos valores e da classe, a fim de que o valor total postulado (R$ 1.640.102,92), fosse inserido na classe trabalhista.

Intimados, os recuperandos ficaram silentes.

O administrador judicial manifestou
primeiramente reconhecendo o equívoco parcial quanto ao montante, no entanto, defendeu que
a classe trabalhista teria um teto de 150
salários mínimos
, e depois, alegou que o plano aprovado teria previsto tal premissa.

A decisão agravada reconheceu que o PRJ aprovado e mantido pelo STJ, não previu essa limitação,
e
portanto, os R$ 1.640.102,92 deveriam ser
alocados na classe trabalhista e condenou os agravados ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito
econômico obtido.

Então, os agravados opuseram Embargos de
Declaração no qual abordaram três teses:
a existência de contradição na decisão por condená-los ao pagamento de honorários pois não teriam apresentado pretensão resistida pois ficaram silentes nos autos
;
a impossibilidade de fixação de honorários
e a inaplicabilidade do Tema 1076
nas Habilitações e Impugnações de Crédito
, por se tratar
em
de mero incidente
processual
e por fim, omissão sobre o fato de que os recuperandos teriam apresentando TACOM (T
ermo de Adesão Coletivo Majoritário) na RJ, no qual aditaram o plano anteriormente aprovado
, o qual
substitui apenas a forma de pagamento prevista
no Plano de Recuperação Judicial anterior aos Credores Trabalhistas, com a manutenção das demais
premissas e condições, limitando-os a 150 salários.

A magistrada acolheu parcialmente os
Aclaratórios
apenas para afastar a condenação dos agravados ao pagamento dos honorários.

A agravante
sustenta a existência de litigiosidade a justificar a condenação dos agravados ao pagamento de honorários.

Com relação aos honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito apresentada em Recuperação Judicial, diante da multiplicidade de recursos sobre a matéria perante o STJ, a Segunda Seção daquela Corte afetou, no Tema 1.250, a questão controvertida: "se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
em caso de acolhimento do incidente de impugnação
ao crédito nas ações de recuperação judicial e falência".

Nos termos do art. 1.037, II, do CPC, suspendeu-se a tramitação dos processos individuais ou coletivos que tratam da mesma questão jurídica, nos quais tenha havido interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ.

Portanto, a ordem de suspensão não se aplica ao presente recurso.

Por outro lado, não se ignora o Enunciado XXII das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP:

"A habilitação/impugnação de crédito em recuperação judicial ou falência, por se tratar de mero incidente processual, regulado por lei especial (Lei 11.101/2005), sem sentença propriamente condenatória e sem cognição exauriente, típica das ações de conhecimento, cujo crédito reconhecido será submetido ao plano
recuperacional
ou ao rateio falimentar, não se sujeita à aplicação ao Tema 1076 fixado pelo STJ, possibilitando a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

No entanto, o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, até o momento,
é de que são devidos honorários advocatícios pela parte vencida quando configurada a litigiosidade na Impugnação
ou Habilitação de Crédito na Recuperação Judicial,
ainda que se trate de mero incidente.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES. PEDIDO DE CONTRAPOSIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em recuperação judicial, é devida a verba honorária sucumbencial em sede de impugnação de habilitação de crédito em virtude da resistência à pretensão inicial.

Caracterizada a sucumbência, os respectivos honorários advocatícios devem ser fixados à luz dos parâmetros do art. 85, § 2o, do NCPC, rejeitando-se o arbitramento por equidade do § 8o do mesmo dispositivo legal.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.192.076/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

A análise da questão exige que se compreenda adequadamente o que caracteriza a litigiosidade no âmbito da impugnação de crédito em recuperação judicial. A litigiosidade não se manifesta apenas pela apresentação formal de contestação ou impugnação, mas pela existência de conflito de interesses qualificado por pretensão resistida, ainda que essa resistência se dê de forma implícita ou estratégica.

No caso concreto, os elementos dos autos demonstram inequivocamente a existência de litigiosidade desde o início do procedimento.

Durante os cinco anos de tramitação da impugnação, os recuperandos mantiveram-se deliberadamente inertes. Não apresentaram concordância com o pedido, pelo contrário
mantiveram-se silentes até a prolação da sentença.

E, ao verem que haviam perdido a lide, opuseram
embargos de declaração à sentença
com
evidente natureza infringente, visando à modificação substancial do julgado para limitar o crédito reconhecido a 150 salários-mínimos com base
em
TACOM

já apresentado ao juízo da Recuperação 10 meses antes em
25/05/2024
,
porém
não informado
na Impugnação ao Crédito.

Portanto, percebe-se que os agravados nunca concordaram com o pedido da agravante, configurando-se assim litigiosidade a justificar a sua condenação em honorários.

A presente
demanda

não se enquadra
no

§8o do art. 85 do CPC
que estabelece a fixação por
equidade,
uma
vez que é possível apurar o proveito econômico e o

montante atribuído à lide não é irrisório
(
R$ 563.704,03)
.

Por
conseguinte,

deve ser empregado
o §2o art. 85 do CPC – “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(...)”.

Recentemente a Corte Especial do STJ
firmou
o seguinte no Tema 1076:

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a
depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)Apenas
se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”
.

(
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/16032022-STJ-veda-fixacao-de-honorarios-por-equidade-em-casos-de-grande-valor-com-apoio-no-CPC.aspx
).

C
omo a Impugnação foi acolhida para
alterar

o
valor
devido

à agravante
no quadro geral de credores, é evidente
que há como
identificar
o proveito econômico obtido,
sendo essa
a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Pelo exposto, dou
provimento ao Recurso para
condenar os agravados ao pagamento de honorários de 10% sobre o proveito
econômico
obtido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026